Tribunal: TJPA
Processo: 0811928-56.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811928-56.2022.8.14.0040

APELANTE: LUIS DE ALMEIDA LIBERATO

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0811928-56.2022.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: LUIS DE ALMEIDA LIBERATO

ADVOGADO:
FELIPE CINTRA DE PAULA – OAB/SP 310.440

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

ADVOGADO: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES – OAB/PA 24039

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR. VERBA HONORÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito ajuizada por beneficiário previdenciário que alegou contratação indevida de cartão de crédito consignado, pretendendo seu cancelamento, devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido apenas para cancelar o cartão, mantendo o débito. Apelação da parte autora visando à restituição de valores pagos e majoração de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) saber se há saldo credor passível de restituição e se os honorários sucumbenciais foram adequadamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação foi devidamente formalizada, com demonstração de adesão consciente por parte do autor, incluindo assinatura em proposta de adesão, solicitação de saque e transferência bancária dos valores contratados.

4. Não houve falha no dever de informação, sendo clara a modalidade contratada (cartão com RMC) e suas condições, o que afasta a alegação de induzimento em erro.

5. Inexistência de saldo credor, pois os descontos realizados são compatíveis com os encargos e limites contratuais e a parte autora não demonstrou abusividade das taxas aplicadas.

6. Os honorários foram fixados equitativamente em 10% sobre o valor da condenação parcial, em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, diante da sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem é válida e eficaz quando formalizada com clareza e anuência expressa do consumidor. 2. Inexistindo demonstração de cobrança abusiva ou pagamento superior ao contratado, não há que se falar em repetição de indébito. 3. O arbitramento de honorários sucumbenciais deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a sucumbência parcial de ambas as partes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUIS DE ALMEIDA LIBERATO, objetivando a reforma da sentença de id.

25867866, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO (CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO), para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável nº 97-82324271917, sem prejuízo do pagamento do saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por descontos consignados na RMC do benefício da parte autora.

Consta de peça inicial (Id. 25867840) que a parte autora foi induzida a erro pela instituição bancária requerida, pois embora tenha solicitado um empréstimo consignado normal, fora implantado um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado, o qual nunca foi solicitado pelo demandante.

Motivo pelo qual pleiteou o cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignado de titularidade da parte Requerente, além da devolução de forma simples de eventual saldo credor da parte Autora, bem como, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença (Id. 25867866), o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável nº 97-82324271917, sem prejuízo do pagamento do saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por descontos consignados na RMC do benefício da parte autora.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 25867868, onde alega em apertada síntese, que a r. sentença deixou de manifestar sobre eventual saldo credor da parte Apelante, uma vez que foi disponibilizado R$ 5.390,64 e, os descontos efetuados pela instituição bancária já atingiram a soma de R$ 11.924,75, restando quitado o débito principal, sendo de rigor seu direito à restituição de valores pagos a maior, a ser apurado em futuro cumprimento de sentença.

Afirma ainda que a r. sentença não fixou verba honorária sucumbencial nos patamares adequados à atuação profissional dos patronos da Apelante, devendo os honorários sucumbenciais recaírem na totalidade em face da instituição bancária Apelada.

Contrarrazões ofertadas no Id. 25867875, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com a “PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO” (id. 25867854); com a solicitação de saque mediante débito no cartão de crédito consignado (id. 25867854 - Pág. 1), onde foi exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Não bastasse isso, a instituição bancária comprovou o pagamento do empréstimo via transferência bancária na conta do autor (id.

25867853 - Pág. 1).

Ressalta-se ainda, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que os valores mutuados foram liberados mediante transferência bancária para conta de titularidade da parte autora, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão).Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, constata-se que os descontos realizados sobre seu benefício previdenciário, revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que seu benefício estava comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

No que tange a alegada abusividade dos juros e encargos, segundo o Entendimento do Superior Tribunal de Justiça em precedente repetitivo (Resp. 1.061.530/RS) é de ser considerada taxa de juros abusiva quando superar uma vez e meia a média de mercado – A parte autora não comprova que a Taxa de juros prevista em contrato supera a taxa média de mercado.

De modo que, ausente a comprovação de que houve aplicação de juros remuneratórios superiores ao previsto no contrato.

Portanto, inexiste saldo credor em favor da parte autora.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, tenho que houve o justo arbitramento de 10% sobre o valor do pedido deferido, o que está de acordo com os termos do artigo 85, §2º, do CPC, tendo em vista que ambas as partes decaíram em parte de seus pedidos.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a mantença da decisão recorrida, reconhecendo-se a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/07/2025